Tribunal: TJDFT
Processo: 0718993-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Revisão criminal. Homicídio qualificado. Provas. Inexistência de ilegalidade ou erro.
1 - A revisão criminal não serve como segunda apelação, de forma a propiciar o reexame das provas produzidas. E o ônus de provar que a decisão do conselho de sentença – quanto à participação no crime - é dissociada das provas produzidas é do requerente da revisão.
2 - Não é contrária à evidência dos autos a sentença que condena o requerente por homicídio qualificado, em observância à decisão do conselho de sentença, amparada nos depoimentos de testemunhas, colhidos em juízo e no plenário.
3 - Revisão criminal julgada improcedente.